Tribunal: TJBA
Processo: 0513848-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513848-23.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELVIRA MARIA PIMENTEL DE SOUZA FERNANDES

Advogado(s)
:

APELADO: ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO JOSE SILVA SANTOS, JULIANA DE ABREU TEIXEIRA, ISA DE SOUZA MACEDO, PAULA DE QUEIROZ BRAGA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias em relação aos réus ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA e PAULA SILVA BORGES e julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ANA PAULA DE CARVALHO F. SANTOS a arcar com custeio de implante e enxerto necessários à substituição da unidade 15 da arcada dentária da autora, no valor de R$ 1.500,00, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 4.000,00. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Mérito. O plano odontológico não responde solidariamente, pois o procedimento realizado pela dentista Paula Silva Borges, que foi coberto pelo plano, não apresentou falha técnica passível de responsabilização, conforme concluído na perícia. E quanto ao procedimento realizado pela dentista Ana Paula de Carvalho Fernandes Santos, foi contratado de forma particular, sem cobertura contratual. Quanto aos danos materiais, foram fixados conforme o menor orçamento apresentado pela recorrente, pelo que, devem ser mantidos. Os danos morais foram arbitrados em patamar adequado às circunstâncias do caso concreto, as condições das partes e a proporcionalidade do dano. Sentença mantida. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0513848-23.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ELVIRA MARIA PIMENTEL DE SOUZA FERNANDES e como apeladas, ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: